Tribunal: CARF
Processo: 10183.721684/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721684/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.178 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
Comprovado nos autos estar o imóvel em área de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão competente,
estadual, integrando a propriedade Parque Estadual a ampliar as restrições de
uso de uma área de preservação permanente ou reserva legal, deve ser excluída
a tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721684/2009-86
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
alegando ser isenta a totalidade da área por integrar Parque Estadual.
Convertido o julgamento em diligência, o recorrente se manifestou sobre o
resultado da diligência.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos” 1.

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 10183.721684/2009-86 (item 43 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos
processos referentes aos itens 44 e 45 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, destaco as e-
folhas do processo n° 10183.721684/2009-86 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de
Lançamento do Exercício 2004, e-fls. 02/08; Impugnação, e-fls. 184/216 e 229/231; Acórdão a julgar a impugnação
improcedente, e-fls. 276/287; intimação do acórdão em 06/01/2012, e-fls. 291/292; Recurso Voluntário interposto
em 26/01/2012, e-fls. 294/328; Resolução, e-fls. 373/376; Ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de
Mato Grosso e Relatório Circunstanciado a responder os quesitos da diligência e-fls. 387 e 388/390; e manifestação
sobre o resultado da diligência, e-fls. 395/406.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Isenção. Na Declaração de ITR, o contribuinte informou Área de Preservação
Permanente e Área de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal, a zerar a Área Aproveitável.
A Notificação de Lançamento glosou estas áreas por ser necessário o
reconhecimento pelo IBAMA ou a exibição de Ato Declaratório Ambiental, bem como alterou o
Valor da Terra Nua declarado.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

O recorrente não ataca o Valor da Terra Nua lançado, limitando seu
inconformismo à alegação de toda a área do imóvel ser isenta por integrar Parque Estadual,
conforme Laudo Técnico2 e Certidão do órgão Estadual competente emitida em 20093, não
sendo no seu entender exigível ADA.
Convertido o julgamento em diligência, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
de Mato Grosso4 apresentou Relatório Circunstanciado5, nos seguintes termos:
Ressaltamos que, para subsidiar as respostas dos quesitos que foram elaborados pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, foi repassado apenas a cópia do
protocolo n° 433769/2009, do Estado de Mato Grosso, este realizado pelo interessado
Banco Finasa BMC SA, as 09h e 23 minutos, do dia 23/06/2009, com referência a
Solicitação de Certidão de localização.
(1) Em relação ao ano 2004, do lançamento, qual a área do imóvel rural encontrava-
se inserida dentro do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco?
Conforme o protocolo acostado na folha 03, do processo n° 481121/2020, onde consta o
protocolo 433769/2009, que faz referência a uma área rural de 9.951,00 (nove mil,
novecentos e cinquenta e um hectares) denominada de São Benedito, matrícula 185,
registrada no 1° Serviço Registrai da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade e
conforme R-6 da matricula 1.656, que foi adquirida por Carta de Arrematação em
24/05/02, do Registro de Imóveis do Cartório do 1° Oficio da comarca de Pontes e
Lacerda.
Conforme cadeia dominial apresentada junto a matricula 185, a mesma teve sua
procedência no título que era de propriedade do Sr. José Norberto da Silva, expedido em
27/01/1956, registrada no livro 3-B, folhas 173, na matrícula n°2.278, em 31/01/1956,
no Registro de Imóveis do Cartório do 1° Oficio da Comarca de Cáceres/MT.
Esta área rural que antigamente pertencia ao Sr. José Norberto da Silva, está inserida
integralmente no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, unidade de conservação de
proteção integral criada pelo decreto n° 1.796 de 04 de novembro de 1997.
Desta forma, foi emitida a Certidão de Localização n° 0026/2009, confirmando que a
propriedade está localizada no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo
que a referida certidão de localização, não produz direitos reais imobiliários,
possessórios ou dominiais sobre o imóvel objeto da mesma, e nem com efeitos sobre
terceiros.
(2) Além disso, a área no ano em tela já estava efetivamente sob administração,
controle da utilização ambiental, fiscalização e/ou supervisão por parte do órgão
ambiental estadual?'
Sim. Após o ato de criação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, é de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como toda ação de
proteção, controle, fiscalização, monitoramento e pesquisa.
(3) Ao tempo do fato gerador, quais as limitações impostas pela legislação aplicável
ao imóvel rural objeto do lançamento em razão de inserção no Parque e sujeição ao
controle, fiscalização ambiental e/ou supervisão das áreas do imóvel rural nele
ineridas pelo órgão ambiental estadual?

2 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 99/123.
3 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 234 e 240.
4 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 387.
5 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 388/390.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco é uma unidade de conservação pertencente ao
grupo de proteção integral, tem o objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Suas terras devem ser de
posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, por determinação legal.
A visitação pública estará sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de
Manejo da unidade de conservação, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por
sua administração, e daquelas previstas em regulamento próprio.
A pesquisa científica dependerá de autorização prévia da SEMA/MT e estará sujeita às
condições e restrições por esta estabelecidas, bem como daquelas previstas em
regulamento.
(4)Seria possível algum tipo de exploração econômica da propriedade?
Nenhuma. A área da propriedade foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, para implantação de unidade de conservação de proteção integral,
tornando espaço territorial especialmente protegido, não sendo permitida nenhuma
atividade que prejudique o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam
comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a edição do ato
declaratório.
Dessa forma, o imóvel rural do Fazenda BMC - Lote São Benedito, não poderá
realizar o exercício de nenhuma atividade ou o uso direto para atividade de exploração
comercial. Por outra vertente, a referida área servirá integralmente para venda à
proprietários de imóveis rurais que possuem déficit de reserva legal, optando pela
modalidade de compensação por desoneração para posterior doação ao Estado de Mato
Grosso, desde que atendendo os critérios estabelecidos pela Legislação Federal 12.651
de 25/05/2012.
Conclusão
Todas as informações prestadas neste relatório circunstanciado, têm a finalidade de
informar ao Ministério da Economia - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, de Uberlândia/MG, relacionadas ao móvel rural contido no processo
433769/2009, ressaltando que, se tivéssemos as coordenadas geográficas do perímetro
da área do imóvel rural denominado de Fazenda BMC - Lote São Benedito, teríamos
confeccionado imagem geoespacializada, o que aprimoraria as informações aqui
prestadas.
Diante de todo o exposto, concluímos o presente relatório circunstanciado, informando
que não consta em nossa base de registro do Cadastro Ambiental Rural - CAR,
nenhuma propriedade rural denominada de Fazenda BMC - Lote São Benedito,
ressaltando que o detentor do imóvel acima mencionado, deve aderir ao Programa de
Regularização Ambiental - Sistema Matogrossense de Cadastro de Cadastro Ambiental
- SIMCAR, cadastro obrigatório a todos os possuidores de terras no Estado de Mato
Grosso, conforme o Decreto Estadual n° 1.491 de 15/05/2018.
O lançamento6 diz respeito ao imóvel NIRF n° 7.038.351-0, Fazenda BMC Lote
São Benedito, tendo por base Declaração de ITR7 a especificar que o imóvel NIRF n° 7.038.351-

6 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 02.
7 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 18/23.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721684/2009-86

0 recebe no INCRA o n° 95005059208-008. O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR9
constante dos autos10 informa que o imóvel n° 95005059208-00 está registrado no Cartório de
Vila Bela da Santíssima Trindade matrícula n° 185, livro 02, com área de 9.951,0ha. Certidão
reprográfica da matrícula n° 185 consta dos autos11 e se refere ao imóvel “São Benedito”, com
área de 9.951,0ha a ter por registro anterior R-6-1.656, de 24.5.2002, Livro 2 do Registro Geral
de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT.
O Relatório Circunstanciado versa sobre o imóvel matrícula 185, registrada no 1°
Serviço Registrai da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a ter por registro anterior o
R-6 da matricula 1.656 do Registro de Imóveis da comarca de Pontes e Lacerda.
Logo, conclui-se que o Relatório Circunstanciado do órgão competente estadual
se refere ao imóvel objeto do lançamento e as informações nele prestadas em resposta aos
quesitos constantes da Resolução de 3 de junho de 2020 geram o convencimento de o imóvel ao
tempo do fato gerador estar integralmente inserido em Parque Estadual a configurar área de
interesse ecológico com restrição superior a das áreas de preservação permanente e reserva legal,
assim reconhecida como tal pelo órgão ambiental estadual (Certidão de Localização corroborada
pelo Relatório Circunstanciado12), estando excluída a tributação por força do art. 10, §1o, II, b, da
Lei n.o 9.393, de 1996.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

8 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 18.
9 No processo n° 10183.721684/2009-86, Emissão 2003/2004/2004.
10 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 94.
11 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 86/88.
12 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 234, 240 e 387/390.

Fl. 422
DF CARF MF
Original